Tribunal: TJDFT
Processo: 0013999-23.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013999-23.2011.8.07.0015 RECORRENTE: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ANTONIO GUILHERME NAVES, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, ORLANDO CARLOS DA SILVA, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RECORRIDO: JOSINO NAVES DE SOUSA, MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ANTONIO GUILHERME NAVES, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, ORLANDO CARLOS DA SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, REGINA MARIA MACHADO E SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e OUTROS contra despacho de mero expediente desta Presidência que não apreciou o requerimento de cancelamento da carta-fiança, em razão do exaurimento da competência desta Presidência. Sustenta, em síntese, que o Tribunal recorrido é competente para apreciar o referido pedido, pois o processo foi devolvido da instância superior pra aplicação da sistemática do artigo 1.030 do CPC/2015. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC/2015. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo nos moldes do art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art.1.001 do NCPC, in verbis: "Dos despachos não cabe recurso". [...] (AgInt no AREsp 1330266/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/4/2019). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de IDs 13568157 e 13568515 e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007